Tribunal: TJES
Processo: 5003827-32.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003827-32.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MADALENA MARIA DE JESUS SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes pedidos de declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado cuja contratação a consumidora nega ter realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se o recurso ofende o princípio da dialeticidade por falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) no mérito, estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e se os descontos efetuados ensejam a restituição dobrada dos valores e a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, inciso III, e 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que as razões do recurso guardem estrita correspondência com os fundamentos da decisão atacada.

Rejeita-se a preliminar de dialeticidade quando as razões recursais apresentam impugnação específica aos pontos decididos pelo juízo de origem, demonstrando a compatibilidade necessária para o conhecimento do apelo.

A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, nos termos da Súmula 479 e do Tema Repetitivo 466, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

A tese fixada no Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da rubrica, conforme a regra do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil.

Configura-se a inexistência do débito quando a instituição financeira, apesar de intimada especificamente para exibir o instrumento contratual, limita-se a juntar extratos bancários e informa não possuir mais provas a produzir, descumprindo o ônus processual previsto no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

A devolução em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se às cobranças indevidas de natureza contratual não pública realizadas após 30 de março de 2021, independentemente de elemento volitivo, desde que caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.413.542/RS.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassa o mero dissabor, afetando a disponibilidade patrimonial de subsistência e os direitos da personalidade.

A quantificação da indenização por dano moral deve observar o método bifásico, ponderando o interesse jurídico lesado e as peculiaridades do caso concreto, de modo que o valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado e proporcional aos precedentes deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, o ônus da prova incumbe à instituição financeira.

A ausência de exibição do instrumento contratual pela instituição financeira, quando determinada pelo juízo, acarreta a declaração de inexistência da dívida por falta de prova da contratação.

A restituição de valores descontados indevidamente em contratos bancários deve ocorrer em dobro quando a cobrança for posterior a 30/03/2021 e contrariar a boa-fé objetiva.

O desconto indevido em proventos de aposentadoria gera dano moral passível de indenização, fixada conforme o método bifásico e princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, art. 373, II, art. 429, II, art. 932, III e art. 1.016, II e III; CDC, art. 6º, III, art. 14, § 3º e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466, Tema Repetitivo 1061; STJ, EREsp 1.413.542/RS, j. 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº

5003827-32.2024.8.08.0021

APELANTE
:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
:
MADALENA MARIA DE JESUS SOUZA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
BANCO BRADESCO S.A
. interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da “Ação de Declaração de Inexistência de Dívida c/c Dano Material e Moral”, ajuizada por
MADALENA MARIA DE JESUS SOUZA
contra o recorrente, que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo nº 3459125500, determinar a restituição dobrada das parcelas e fixar danos morais.

Em contrarrazões recursais (id.18019491), a apellada aponta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pelo que necessário o exame de tal questão antes do exame meritório.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.016, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sem delongas, no caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a decisão recorrida, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juiz a quo.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Diante disso, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Em suas razões, o recorrente alega a regularidade da contratação advinda de cessão de crédito do Banco Pan, sustentando que o valor de 20.725,48 (vinte mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos) foi creditado em conta conjunta da autora. Defende a validade das operações via biometria, a ocorrência de aceitação tácita pela fruição do numerário e a ausência de ato ilícito apto a gerar danos morais ou repetição dobrada.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedentes as pretensões autorais.

Muito bem.

O apelante busca reformar a sentença sob o argumento de que a contratação do empréstimo em nome do apelado foi regular e está comprovada nos autos, entretanto, desde logo, entendo que a
sentença de procedência deve ser mantida.

Salienta-se que a relação jurídica existente entre as pares se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Segundo a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Examinando detidamente os autos, verifico que, desde a petição inicial, a parte autora, ora apelada, impugna a celebração do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda registrado sob o n. 3459125500, tendo reforçado a insurgência em réplica.

Considerando que a principal alegação da recorrida está no assentimento válido nos contratos em questão, entendo ser aplicável à hipótese a disposição contida no Tema 1061 do STJ, a saber:
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que, diferentemente do narrado pelo apelante, cabe à Instituição Financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

No caso em exame, o Banco recorrente
não
se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a autenticidade da avença, nos termos do art. 373, II, do CPC, tendo em vista que nem mesmo juntou o contrato em questão ao feito.

Ressalto que houve determinação judicial específica para que o apelante exibisse o contrato de empréstimo consignado, sendo que, ao apresentar sua contestação, o requerido resignou–se a colacionar extrato da conta bancária na qual foi depositado o valor supostamente emprestado (id. 18019424).

Ainda, a financeira recorrente foi devidamente intimada para se manifestar acerca do interesse na produção de outras provas (id. 18019430), ao que se limitou a informar que não haviam mais provas a produzir (id. 18019484).

Desse modo, resta evidente que ao se contentar com os elementos probatórios até então produzidos, o banco recorrente não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, daí porque o pacto deve ser declarado inexistente.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO PRESUMIDO PELA AUSÊNCIA DO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras decorre dos arts. 2º e 3º do CDC, consolidada pela Súmula 297 do STJ, de modo que as regras consumeristas regem a contratação analisada.

A validade do contrato de cartão de crédito consignado depende de informação clara e adequada ao consumidor, conforme art. 6º, III, do CDC, e observância das exigências formais previstas na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que demanda manifestação expressa e formal do titular para constituição de RMC.

A ausência de juntada do contrato específico impõe presunção de vício de consentimento, pois impede a verificação da clareza das cláusulas, da ciência inequívoca do consumidor e da regularidade da formalização exigida pela normativa previdenciária.

A inexistência de prova do saque inicial de R$1.818,00 e a falta de elementos que indiquem renovação de contrato anterior reforçam a fragilidade probatória da instituição financeira.

A alegação de perpetuidade da dívida não subsiste, porque o extrato do INSS demonstra a quitação da operação objeto da lide.

Evidenciado o vício de informação, a conversão do negócio jurídico para empréstimo consignado puro harmoniza-se com a legítima expectativa do consumidor, nos termos do art. 170 do Código Civil.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de juntada do contrato de cartão de crédito consignado presume vício de consentimento por violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Constatada a falta de informação adequada, o contrato de RMC deve ser convertido em empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado para operações da mesma natureza.

A simples cobrança indevida decorrente de contratação por erro ou dolo não configura dano moral quando não demonstrado abalo concreto além de mero dissabor.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, após encontro de contas em liquidação de sentença

(TJES; Apelação Cível nº 5021286-34.2022.8.08.0048, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/01/2026).

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

Portanto, não havendo comprovação efetiva da validade da contratação do empréstimo, deve-se manter o reconhecimento da inexistência do débito.

Relativamente à devolução em dobro dos valores descontados da conta bancária do apelado sob o argumento de que não houve pagamento indevido ou má-fé, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que se tratam de cobranças realizadas a partir do mês de maio de 2021 e que se dariam até o mês de abril de 2028. Portanto, a devolução em dobro do indébito descontado dos seus proventos da aposentadoria é medida que se impõe,
autorizada a compensação, consoante já determinado na sentença
.

No tocante aos danos morais, a legislação consumerista estatui que, reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. Isto é, o ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços é do hospital e do instituto, pois trata-se de inversão automática do ônus da prova (ope legis)”. (REsp 1511072/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (ope legis), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial e o banco recorrente não rechaçou as teses apresentadas, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, o importe fixado pelo MM. Juízo
a quo
no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) está alinhado aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – DEVER DE INFORMAÇÃO – CONTRATO DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. [...] 4. É inegável o abalo experimentado pela apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. (Apelação Cível 5003879-29.2022.8.08.0011, Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador QUARTA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 11/11/2023.)

]INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS ERESP Nº 1.413.542/RS PELA CORTE ESPECIAL DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. [...] (Apelação Cível 5002482-57.2021.8.08.0014, Rel. Subst. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 17/08/2023).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), dada a simplicidade da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.